Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719345-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DI GIOVANNANTONIO APELADO: PRODUTIVA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JULIANO DI GIOVANNANTONIO em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a rescisão dos contratos de arrendamento celebrados entre a parte autora e o réu; bem como julgou improcedente o pedido reconvencional. Inconformado, o réu interpôs recurso de a apelação, de ID: Num. 62640191, no qual alega que o nobre julgador não observou decisão do STF, a ADPF 828, que ordenou a criação de comissões de conflitos fundiários para os Tribunais. Defende que o Juiz sentenciante não observou a Lei Especial que é o Estatuto da Terra, no qual menciona o Princípio da imprevisão, não obedecendo o seu comando. Argumenta que não houve a devida notificação extrajudicial com a indicação do valor exato devido para purgar a mora, tendo em vista que o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) exige que o arrendatário inadimplente seja notificado para sanar as pendências antes da rescisão contratual. Afirma que a aplicação da multa contratual de três mensalidades, cumulada com a multa moratória, configura bis in idem, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assevera que, embora o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado que não há provas de que o desligamento de energia levou o recorrente ao prejuízo, “a ausência de tais provas na fase inicial não pode ser utilizada para desconsiderar a veracidade das alegações, devendo ser oportunizada a produção de provas em instância superior”. Requer, ao final, a) a concessão de efeito suspensivo à apelação; b) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; c) a improcedência dos pedidos iniciais; d) a procedência do pedido reconvencional para condenar a parte reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; e) subsidiariamente, caso não seja acolhida a reconvenção, a redução da multa contratual, afastando-se a configuração de bis in idem. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade justiça. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 05/07/2024. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Para verificar a tempestividade de petição apresentada por meio eletrônico, é necessário observar o horário da prática do ato processual, com base no art. 3o da Lei 11.419/2006 e o art. 213 do CPC, que assim dispõem, respectivamente: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. No caso vertente, foi proferida a sentença de ID: Num 62640187, no dia 07/06/2024, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na ação principal para declarar a rescisão dos contratos de arrendamento celebrados entre a parte autora e o réu, bem como julgando improcedente o pedido reconvencional. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 11/06/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 12/06/2024, consoante a certidão de ID: Num. 62640188. Além disso, em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a expedição eletrônica de intimação ocorreu no dia 07/06/2024, às 18h43m. O sistema registrou ciência automaticamente do patrono da parte apelante, em 12/06/2024, à meia noite, considerando-o, desde então, intimado. Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da publicação e ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 13/06/2024, com término em 04/07/2024 (13, 14, 17, 18, 19, 20 , 21, 24, 25, 26, 27, 28 de junho, 01, 02, 03 e 04 de julho), já desprezados os finais de semana. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 5 de julho de 2024, ou seja, um dia depois do fim do prazo recursal. A parte apelante tenta justificar que o sistema estava indisponível no dia 04/07/2024 e por isso não protocolou o recurso tempestivamente. Contudo, sem razão. Importante registrar que a prorrogação de prazo, em razão de inconsistências no sistema, encontra-se prevista no artigo 10, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006, in verbis: "§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema." Visando regulamentar a referida disposição legal, foi editada a Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 11 estabelece que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, nos seguintes termos: "Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00." Ressalte-se que o artigo 11 da Portaria no 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui redação similar. No caso vertente, no último dia do prazo, o PJe ficou indisponível por apenas quatro minutos e um segundo, das 9h40min12 às 9h44min13 (4min01), conforme consulta ao site do TJDFT - Indicador de Indisponibilidade do PJE. (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades) Tal situação não se enquadra nas hipóteses de prorrogação de prazo previstas no art. 11 da Resolução 185/2013 do CNJ e no art. 11, da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT. No que tange ao documento de ID: Num. 62640192, verifica-se que este não comprova que o Pje ficou indisponível por um prazo superior de 60 (sessenta) minutos. Além disso, é possível verificar que o patrono do apelante foi orientado pelo atendimento do Tribunal a “salvar o print de tela inteira do erro com a data e hora, caso seja necessário uma prorrogação de prazo”, o que não foi juntado no presente caso. Logo, a parte não fez prova de que o sistema ficou indisponível por um tempo superior de 60 (sessenta) minutos, para o prazo recursal ser prorrogado. Nesse sentido, há precedente deste TJDFT que julgou intempestivo recurso interposto após as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo, ainda que poucos minutos depois: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO. 1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento. 2. A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que "a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo". Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. 3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658858, 07364748820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indevida a prorrogação do prazo recursal pretendida pelo apelante, mostrando-se intempestivo o Recurso de Apelação interposto no dia 05/07/2024, dia seguinte ao termo final para interposição do respectivo recurso. Diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador